Tribunal: TJMT
Processo: 1022188-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de Agravo de Instrumento COM Pedido de Antecipação de Tutela distribuído pelo Sistema Eletrônico - PJe sob o n. 1022188-89.2020.8.22.0000, interposto pela Empresa MANNABIO – PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BIODIESEL LTDA- EPP, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reforma da interlocutória, proferida em regime de plantão judiciário pela Excelentíssima Juíza de Direito Doutora Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n. 1045498-98.2020.8.11.004 que, em apartada síntese, indeferiu a liminar perquirida no mandamus, em que a impetrante/agravante, pretendia a realização de vistoria “in loco”, em seu estabelecimento empresarial a ser realizada pela vigilância em Saúde, indispensável para que a agravante venha a obter AFE – Autorização de Funcionamento para produção, fabricação, manipulação, distribuição e todos os demais atos necessários para o comércio de Álcool Etílico 70o: INPM, na forma líquida e em gel e/ou, alternativamente fosse determinada à impetrada a suspensão dos efeitos da RDC 350/20 e suspensa. por ora, a exigência da AFE.
Descendo aos autos de Mandado de Segurança, tem-se que a impetrante/agravante atua no ramo produção de produtos de limpeza e polimento e em decorrência da Pandemia instalada em todo globo terrestre, resultado do Coronavírus COVID-19, trouxe como resultado um elevado consumo de álcool etílico 70o; INPM, na forma líquida e em gel. Assim, com o viso de expandir sua atividade empresarial com a fabricação de álcool etílico, tanto na modalidade líquida como em gel, solicitou junto à impetrada a autorização para fabricação de referida substância.
Para tanto, realizou altos investimentos, tanto com maquinários como com pessoal e, depois de satisfeitos todos os requisitos para produção e comercialização do álcool em gel, a impetrante solicitou a impetrada à emissão da AFE – Autorização para Funcionamento.
Ocorre que a impetrada se negou a realizar a vistoria in loco no estabelecimento empresarial da impetrante/agravante, ao argumento de que o único funcionário apto a realizar a vistoria, possui mais de 60 (sessenta) anos, portanto, dentro do grupo de risco de contaminação por COVID-19.
E, em razão disso, a impetrante mesmo depois de altos investimentos, e possuir todas as licenças necessárias (alvará sanitário, alvará de funcionamento, inscrição estadual, dentre outros), se vê impossibilitada de colocar em prática seus projetos de produção e comercialização dos produtos mencionados, pois, para obtenção da aludida AFE é indispensável à realização da vistoria em comento.
Nesse contexto, alega que o Estado não pode recusar-se a realizar vistoria, até porque, cuida-se de atividade de fiscalização, portanto, tido como serviço essencial que não pode ser paralisado.
Prosseguiu aduzindo que a Resolução - RDC n. 350, de 19 de março de 2020, do Ministério de Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em virtude das da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-COV-2, adotou medicadas excepcionais, flexibilizando as regras para produção de álcool em gel.
Justifica, nestes termos, a probabilidade do direito invocado.
O periculum in mora está sedimentado na possibilidade de a impetrante vir a sofrer prejuízos imensuráveis e irreparáveis decorrente de sua morte civil em implicação de não mais poder desempenhar suas atividades comerciais, depois de ter realizado tantos investimentos, ou ainda, perder sua clientela, ficar em estado de inadimplência perante terceiros, empregados e entes tributários, ocasionando, inclusive, demissão de funcionários e quebra de contratos com empresas terceirizadas, de modo que, caso obtenha o provimento jurisdicional apenas ao final, já terão se esvaído com o tempo e resultará na total ineficácia da medida.
A magistrada prolatora da interlocutória vergastada, ao apreciar o pedido liminar, entendeu que a negativa de realização da vistoria ocorrida em 09/09/2020, está justificada no fato de que o único técnico habilitado para tal mister pertence ao grupo de risco a saúde para o contagio do Coronavírus, de maneira, que não vislumbrou ofensa a direito líquido e certo, razão porque, indeferiu a liminar.
Diante desse cenário e, inconformada com decisão indeferitória da liminar, a impetrante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento.
Em suas razões recursais reforça as causas já externadas na peça madrugadora do mandamus acrescentando os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático, e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência, discorrendo sob a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão, previstos no artigo 1.019, I, do CPC, deprecando pela concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, para que a impetrada realize a inspeção, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência e aplicação de astreintes no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou alternativamente, seja estendidos os efeitos da RDC 350/20 e suprimir a necessidade de obtenção de AFE para a produção, fabricação, manipulação, distribuição e todos os demais atos necessários para o comércio de álcool Etílico 70o INPM, na forma líquida e em gel.
Ao final, pelo provimento do recurso, confirmando em definitivo a liminar concedida. (Id. 63609998).
O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei. Fez-se instruir com todas as peças necessárias, logo, vence o Juízo de admissibilidade recursal.
Relatei o necessário
Decido
Como restou relatado a agravante almeja a modificação da interlocutória que indeferiu o pedido liminar nos autos de mandado de segurança em que tem como finalidade estancar o ato coator de autoria do Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso, que tem se negado à realização de inspeção, in loco, no estabelecimento comercial da impetrante, a pretexto de que o único funcionário habilitado para realizar a inspeção tem mais de 60 (sessenta) anos e, portanto, enquadrado no grupo de risco de contaminação pelo Coronavírus COVID-19.
A agravante/impetrante discorre sobre a necessidade da inspeção, sem a qual, se vê impossibilitada de dar continuidade à expansão de seu negócio com a fabricação, produção, manipulação, distribuição e comercialização de Álcool Etílico 70o INPM, na forma líquida e em gel, haja vista que para que possa obter a emissão da AFE Autorização de Funcionamento imprescindível a demonstração de realização da inspeção, que ateste o cumprimento dos requisitos.
Não é demais consignar que a concessão do mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando, o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Cártula Fundamental e artigo 1o da Lei 12.016/2009 que rege o mandado de segurança.
Para Concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, a saber: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido externado na peça madrugadora da impetração; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até o provimento de mérito, ou se o provimento jurisdicional instalado só lhe for reconhecido na decisão final de mérito, nos preciosos termos do artigo 7o, III da Lei 12.016/2009.
HELY Lopes Meirelles ensina acerca da medida liminar na ação mandamental:
“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento (...). Preserva apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.”
Analisando detidamente os argumentos apresentados e malha documental acostada à peça madrugadora do mandamus, verifica-se a presença da relevância dos fundamento da impetração, um dos pressupostos da Lei no 12.016/2009, sendo bem clara a prova material imediata da plausibilidade de afronta a seu direito.
Com efeito, a impetrante agravante fez prova da exigência com o documento sedimentado no Id. 63825488 e da negativa da realização da inspeção nos seguintes termos:
“(...) Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a solicitação de vistoria para elaboração do Relatório Técnico de Inspeção e registro junto a ANVISA para fabricação de Álcool saneante, informamos que:
Enquanto perdurar a vigência do Decreto n. 413 de 18 de março de 2020:
Art. 4o § 1o - Os servidores públicos que se enquadrarem em grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde poderão ter regime especial de trabalho definido conforme Portaria da SEPLAG, desde que previamente autorizado pelo Gabinete de Situação.
E em razão da Vigilância Sanitária Estadual possuir apenas 01 (um) técnico habilitado para realizar a inspeção requisitada, e o mesmo pertence ao grupo de risco a saúde.
Por esse motivo, informamos a impossibilidade temporária de atender ao pedido originado pela empresa, Mannabio Importação e Exportação até a mudança do entendimento dos gestores, e a autorização para regresso às atividades laborais dos técnicos que encontram em tele trabalho.
Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
(...)”.
O Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020, traz em seu bojo –in verbis:
Art. 1o - Este Decreto regulamenta a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Para definir os serviços públicos e atividades essenciais.
Art. 2o - Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.
Art. 3o - As medidas previstas na Lei n. 13.979/2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São Serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
XV – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias.
De modo que no meu sentir, a vistoria pretendida pelo impetrante/agravante se enquadra naqueles designados serviços essenciais de vigilância e certificações sanitárias.
Não obstante as argumentações relevantes, explanadas pela autoridade coatora, e ciente dos efeitos deletérios da pandemia e o risco de contaminação, não é crível admitir a possibilidade de que enquanto perdurar a pandemia, que não sabemos até quando, fique a autoridade coatora sem realizar vistoria sanitária, notadamente nas hipóteses em que ela é imprescindível, como no caso ora jurisdicionado, a pretexto, de que o único funcionário apto a realiza-la conta com mais de 60 (sessenta) anos e, portanto, enquadrado no grupo de risco.
A atitude da autoridade impetrada, certamente, fere princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, o do livre exercício de atividade profissional, tendo em vista que a impetrante/agravante está sendo impedida com a permanência do ato coator, de expandir sua atividade empresarial com a fabricação e comercialização de Álcool Etílico 70o, na forma líquida e em gel, mesmo depois ter efetuado altos investimentos para sua comercialização, o que pode acarretar prejuízos de grande monta à impetrante.
Assim, ao menos nessa quadra processual, verifico ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, vislumbrando a presença dos requisitos que me amparam a conceder o pedido de antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, e assim o faço, para determinar à autoridade coatora, que realize no prazo máximo de 05 (cinco) dias a vistoria, in loco, objeto da impetração, sob pena de aplicabilidade de astreintes.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se o agravado para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora